Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante.
II. Com efeito, diversamente dos precedentes invocados, no específico caso concreto (item III da ementa), das provas produzidas (termo de adesão de cartão de crédito consignado e solicitação de saque via cartão de crédito – ID. 19770540), infere-se que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF, etc.) especialmente porque as páginas do contrato estariam devidamente rubricadas, o que denota a anuência do consumidor às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 52).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados